Tribunal: TJSP
Processo: 0055343-02.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – REFORMA - AGREGAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 2 ANOS - PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - REFORMA CONCEDIDA EM SEDE ADMINISTRATIVA ANTE O PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELACIONADO AO IMPLEMENTO DA IDADE-LIMITE - AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL POR

Ementa:

RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – REFORMA - AGREGAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 2 ANOS - PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - REFORMA CONCEDIDA EM SEDE ADMINISTRATIVA ANTE O PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELACIONADO AO IMPLEMENTO DA IDADE-LIMITE - AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15. 1. A concessão da reforma, na esfera administrativa, em razão do preenchimento do requisito relacionado ao implemento da idade-limite, acarreta a perda do objeto do mandado de segurança. 2. Ausência do interesse processual, por fato superveniente, reconhecida. 3. Requisito de agregação por 2 anos, previsto no artigo 29, III, "b", do Decreto-Lei no 260/70, na redação original, não preenchido. 4. Ofensa ao direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, reformada. 7. Processo (mandado de segurança) julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual da parte impetrante, por fato superveniente, alterado o resultado inicial da lide. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000118022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0055343-02.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS ROBERTO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo e ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24724
APELAÇÃO No 0055343-02.2012.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADO: Carlos Roberto Alves da Silva
INTERESSADO: Secretário de Segurança Pública do Estado de São
Paulo
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Alexandre Jorge Carneiro da Cunha
Filho
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO
DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO POLICIAL MILITAR REFORMA
- AGREGAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 2 ANOS -
PRETENSÃO
À
CONCESSÃO
DO
REFERIDO
BENEFÍCIO

IMPOSSIBILIDADE
-
REFORMA
CONCEDIDA EM SEDE ADMINISTRATIVA ANTE O
PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELACIONADO
AO IMPLEMENTO DA IDADE-LIMITE - AUSÊNCIA
DO
INTERESSE
PROCESSUAL
POR
FATO
SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
ARTIGO 485, VI, DO
CPC/15.
1.
A
concessão
da
reforma,
na
esfera
administrativa, em razão do preenchimento do requisito
relacionado ao implemento da idade-limite, acarreta a perda
do objeto do mandado de segurança. 2. Ausência do
interesse processual, por fato superveniente, reconhecida. 3.
Requisito de agregação por 2 anos, previsto no artigo 29, III,
“b”, do Decreto-Lei no 260/70, na redação original, não
preenchido. 4. Ofensa ao direito líquido e certo, passível de
reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem
impetrada em mandado de segurança, concedida, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, reformada. 7.
Processo (mandado de segurança) julgado extinto, sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do
CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse
processual da parte impetrante, por fato superveniente,
alterado o resultado inicial da lide. 8. Recursos oficial e de
apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 178/181, de relatório adotado, que concedeu a ordem
impetrada em mandado de segurança, determinando a reforma da parte
impetrante, ante o cumprimento do requisito temporal, relacionado ao
Afastamento para Tratamento da Saúde, por prazo superior a 2 anos.
Custas, na forma da legislação pertinente, sem a imposição dos
honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, nos termos do
artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
A parte impetrada, nas razões de apelação, arguiu,
preliminarmente, a perda do objeto da lide, por fato superveniente, ante
a concessão administrativa da reforma, em razão do implemento da
idade-limite, desde 30.11.14. E, no mérito, sustentou, em resumo, o
seguinte: a) incapacidade temporária da parte impetrante, para o
exercício das respectivas atividades funcionais; b) inocorrência de
continuidade na condição de agregado, por 2 anos, nos termos dos
artigos 4o e 5o, I, do Decreto-Lei 260/70; c) impossibilidade de
concessão da reforma por incapacidade física permanente. Por fim,
postulou o seguinte: a) extinção do processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 485, VI do CPC/15; b) subsidiariamente, a
denegação da ordem impetrada em mandado de segurança.
O recurso de apelação tempestivo, isento de preparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta Procuradoria-
Geral de Justiça, tendo em vista o r. parecer de fls. 102/105, oferecido
pela D. Promotoria de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, merecem provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, ajuizado por
servidor público Estadual, ocupante do cargo de Policial Militar,
objetivando a concessão da reforma, em razão do cumprimento do
requisito temporal, relacionado ao Afastamento para Tratamento da
Saúde, por prazo superior a 2 anos.
E, a hipótese é de extinção do processo, sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15,
ante o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato
superveniente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Pois bem. A realidade dos autos indica que a parte
impetrante alcançou a reforma ora pretendida, em 30.11.14, por força do
implemento da idade-limite (fls. 193).
Além disso, o preenchimento do requisito temporal
acima mencionado sobreveio anteriormente ao julgamento do presente
mandado de segurança, em Primeiro Grau, cuja situação inviabiliza, por
via de consequência, a análise do mérito da lide, ainda que por motivo
diverso.
De outra parte, ainda que admitida, a título
argumentativo, a possibilidade de prosseguimento da lide, verifica-se
que a parte impetrante, conforme a prova documental de fls. 99/100, não
cumpriu o requisito de agregação por 2 anos. Na verdade, o início do
prazo ocorreu em 19.9.10, encerrando em 27.4.12, quando a parte
impetrante foi considerada apta para o exercício das respectivas
atividades funcionais.
Ademais, os artigos 5o e 29 do Decreto-lei no
260/70, na redação original, dispõe o seguinte:
“Artigo 5.o - Será agregado ao respectivo quadro o
policial-militar que:
I - for julgado inválido ou fisicamente incapaz,
temporariamente, para o serviço policial-militar por
prazo superior a 6 (seis) meses e até o máximo de 24
(vinte e quatro) meses;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
“Artigo 29 - A reforma "ex-officio" será aplicada:
(...)
III - ao policial-militar:
(...)
b) incapacitado fisicamente ou julgado inválido, após
2 (dois) anos de agregação;”
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“POLICIAL
MILITAR.
Reforma
por
invalidez.
Manifestação do Departamento Médico da Polícia
Militar e perícia do IMESC contrários à reforma.
Conclusões de incapacidade apenas parcial, não
infirmadas pelo autor. Impossibilidade de reforma por
agregação por não atendido o prazo mínimo de vinte e
quatro meses. Apresentada indicação de que, até a
data de ajuizamento da ação, 23-07-2014, o autor
totalizava 461 dias de agregação, pouco mais de
quinze meses. Sem evidência em contrário. Demanda
improcedente. Recurso não provido. Sem majoração
dos honorários advocatícios porque fixados no limite
máximo de vinte por cento do valor atualizado da
causa.”
(Apelação Cível 1030068-63.2014.8.26.0053; Rel. o
Des. Edson Ferreira; Data do Julgamento: 27/09/2019)
Outrossim, é evidente, de qualquer forma, a
ocorrência da perda do objeto do presente mandado de segurança, por
fato superveniente, ante a reforma concedida na esfera administrativa,
tendo em vista o implemento da idade-limite, anteriormente à prolação
da r. sentença ora impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Finalmente, a incidência do artigo 493 do CPC/15,
(artigo 462 do CPC/73), consoante a jurisprudência desta C. 5a Câmara
de Direito Pública, firmada por ocasião do julgamento do recurso de
apelação no 994.02.044184-9, Relator o Eminente Desembargador
Fermino Magnani Filho, v.u., j. em 04/04/11, é a medida que se impõe.
Confira-se:
“Notáveis os reflexos do artigo 462 do Código de
Processo Civil, como é pacífico na jurisprudência
anotada por Hely Lopes Meirelles: 'aplica-se ao
processo de mandado de segurança o artigo 462 do
Código de Processo Civil, cabendo ao juiz apreciar os
fatos supervenientes que possam ter influência no
julgamento da causa (STJ, RMS no 6.566-SP, Rel. Min.
Anselmo Santiago, RJSTJ 94/362; RMS no 11.331-SP,
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins). O princípio
aplica-se em qualquer grau de jurisdição' (Mandado
de Segurança etc, 30a edição atualizada por Arnold
Wald e Gilmar Ferreira Mendes, página 99, nota 159,
Malheiros Editores, 2007). No mesmo sentido, 'as
situações consolidadas pelo decurso do tempo devem
ser respeitadas, sob pena de causar à parte
desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no artigo
462 do CPC' (STJ-REsp no 365.771/DF, 1a Turma,
Relator Ministro Luiz Fux, j. 11/05/2004).”
Portanto, a extinção do processo (mandado de
segurança), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485,
VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse
processual da parte impetrante, por fato superveniente, é de absoluto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
rigor, alterado o resultado inicial da lide, nos exatos termos da
fundamentação. Custas e despesas processuais, na forma da legislação
pertinente. Honorários advocatícios incabíveis, na espécie, nos termos
do artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo,
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do
CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual da
parte
impetrante,
por
fato
superveniente.
Outrossim,
DÁ-SE
PROVIMENTO aos recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator